Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. BASES DE DADOS DE OUTROS SISTEMAS. INTEGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO. BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES. OBJETIVO. SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAIS. CONSULTA AO NOVO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DEFERIMENTO. NOVOS BENS DEVEDOR. PATRIMÔNIO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DO SNIPER. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO A OUTROS DADOS. CGU, TSE, ANAC E TRIBUNAL MARÍTIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUZIDA PROBABILIDADE. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. BUSCAS ANTERIORES INEXISTENTES. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. O art. 6o do CPC destaca o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria.
3. O deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
5. O SNIPER possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Em seu atual estágio, o sistema não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Ao contrário, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados: 1) Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 2)Tribunal Superior Eleitoral – TSE: base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; 3) Controladoria-Geral da União – CGU: informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; 4) Agência Nacional de Aviação Civil – Anac: Registro Aeronáutico Brasileiro;5) Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; 6) Conselho Nacional de Justiça – CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos;7) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso).
6. A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
7. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na ANAC e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor.
8. A pesquisa ao sistema SNIPER só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Precedentes.
9. Recurso conhecido e não provido.